Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727571-84.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: MARIONI PEREIRA SILVESTRE APELANTE: ALFS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, LEONARDA CALDEIRA DA SILVA APELADO: ALFS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, LEONARDA CALDEIRA DA SILVA, MARIONI PEREIRA SILVESTRE DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado pela apelante LEONARDA CALDEIRA DA SILVA sob alegação de hipossuficiência. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Demais disso, constata-se que a recorrente não apresentou documentos que atestassem a sua condição econômica deficitária, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça outrora formulado na origem foi indeferido pela sentença recorrida (ID. 77664247, p. 3). Nesse cenário, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, EM DOBRO, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 12 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital